Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-23.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017567-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. F. P. F. - CPF: 047.893.021-64 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017567-23.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DA OPERADORA 1INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente.

A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1017567-23.2020.8.11.0041

APELANTE
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO: M. F. P. F., REPRESENTADO POR SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO

Processo na Origem n.º 1017567-23.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1017567-23.2020.8.11.0041) que
M. F. P. F., REPRESENTADO POR SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO
move contra
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 118308192 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, ou seja, desde a recusa do tratamento em questão (home care), conforme súmula 362/STJ, e juros de mora 1% a.m., a contar a partir da citação (súmula 54/STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

APELO

(ID 118308192 - Pág. 1/6)
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que a matéria é regida pela Lei 9.656/98, e o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado apenas de forma subsidiária. Assevera que os serviços de Home Care são mera liberalidade da Unimed Cuiabá, logo não constitui obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, de modo que não há qualquer irregularidade na recusa do tratamento. Argumenta que não existe dano moral, porquanto se trata de mero descumprimento contratual. Defende a redução do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Alternativamente, busca a redução do valor da indenização.

CONTRAMINUTA
: (ID 118308200 - Pág. 1/5) pelo desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 119286497 - Pág. 1/5): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017567-23.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1017567-23.2020.8.11.0041) que
M. F. P. F., REPRESENTADO POR SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO
move contra
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA

(ID 118308192 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, ou seja, desde a recusa do tratamento em questão (home care), conforme súmula 362/STJ, e juros de mora 1% a.m., a contar a partir da citação (súmula 54/STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

O autor relata que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, em razão do julgamento da ação de obrigação de fazer nº 0007609-11.2012.8.11.0041, pela 4ª Vara Cível de Cuiabá, que reconheceu seu direito ao tratamento na modalidade home care, a ser custeado pelo plano de saúde, ora requerido, e que, após esgotadas as vias recursais, transitou em julgado em 06/08/2019.

Moveu contra a operadora do plano a ação de indenização por danos morais, que decretou a procedência parcial dos pedidos e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais - R$10.000,00 (dez mil reais).

Insurge-se a apelante contra tal condenação e busca a improcedência total dos pedidos, ou a redução do valor arbitrado.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, em primeiro lugar há que se destacar que não mais se discute a ilegalidade ou arbitrariedade da recusa do tratamento em regime domiciliar, porquanto tal matéria foi objeto da ação de obrigação de fazer nº 0007609-11.2012.8.11.0041, já transitada em julgado.

Naquela ação, restou demonstrada a necessidade do tratamento em regime domiciliar pleiteado, em caráter de urgência, bem como que a recusa de tratamento, na forma prescrita pelo médico, foi considerada abusiva.

A requerida busca mesmo é afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Já restou pacificado nas Cortes Superiores que, o mero descumprimento contratual não dá origem à reparação civil, a menos que restasse demonstrado o abalo psicológico ou prejuízos à saúde do autor.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2
. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ
. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, caracterizada a urgência e emergência na internação solicitada, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.

III -
Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura para internação do paciente pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido
.

IV - Não há de se falar na redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”. (TJMT - N.U 1015131-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

No caso, observa-se que autor, à época com apenas 03 (três) anos de idade, fora acometido da patologia denominada “espinha bífida”, com a necessidade de mediação oral, injetável e inalatória de modo constante, circunstâncias que impunha especial atenção por parte da empresa requerida.

Desse modo, a recusa indevida de cobertura de internação pelo sistema de home care, procedimento essencial para a criança, certamente ultrapassa o simples inadimplemento contratual, porquanto a negativa de cobertura não constitui mera liberalidade da operadora, mas sim necessidade decorrente da urgência daquela modalidade de tratamento, e a recusa deixa o paciente desassistido de serviços médicos essenciais à sua sobrevivência.

Desse modo,
faz jus o autor à indenização por danos morais, porquanto não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim de abalo psíquico e emocional ao autor, de modo que enseja a reparação civil
.

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
.

No que diz respeito ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, conforme pleiteou a requerida, porque se mostra adequado ao caso.

De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contraminuta, o apelado requer a majoração do valor dos honorários advocatícios em sede de recurso.

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pela apelante tenha sido desprovido, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento), devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado do apelado na fase recursal.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso e majora-se o valor dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022